Tribunal: TJPA
Processo: 0810232-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810232-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO MARIA ZACARIAS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810232-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
ANTONIO MARIA ZACARIAS BATISTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
MÃE DO RIO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A

suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, determinada pelo juízo primevo que decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Autor/agravado que
conta hoje com 81 (oitenta e um) anos de idade, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravado, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 –
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até o limite de 6 (seis) meses, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810232-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
ANTONIO MARIA ZACARIAS BATISTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
MÃE DO RIO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
(Processo n. 0009673-08.2019.8.14.0027), ajuizada contra si por
ANTONIO MARIA ZACARIAS BATISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na inicial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo
“ad quo”
o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de desconto até o limite de 6 (seis) meses.

Inconformado, o requerido BANCO BMG S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6429383).

Alega, em síntese, que os descontos efetuados decorreriam de regular relação jurídica, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade a ensejar sua suspensão; que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos; bem assim que o simples deferimento da tutela de urgência não enseja a imediata fixação de multa, ressaltando, ainda, que as astreintes seriam excessivas na hipótese.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para que seja cassada na integra a decisão agravada.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 6486899, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 6913483).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 6929225).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a
alegada regularidade dos empréstimos em discussão e, por conseguinte, dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário do agravado; bem assim a desnecessidade de fixação de astreintes.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que
os descontos efetuados decorreriam de regular relação jurídica, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade a ensejar sua suspensão; que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos; bem assim que o simples deferimento da tutela de urgência não enseja a imediata fixação de multa, ressaltando, ainda, que as astreintes seriam excessivas na hipótese.

Da Suspensão dos Descontos

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade dos empréstimos descontados no benefício de aposentadoria do agravado pela instituição financeira agravante.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, que o recorrido conta hoje com 81 (oitenta e um) anos de idade, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravado, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AI 2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDO
R. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AI
0809188-56.2019.8.14.0000
, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30). (Grifei).

Ademais, reafirma-se inexistir o alegado
periculum in mora
a instituição financeira,

uma vez que os descontos no benefício da parte agravada, poderão prosseguir sem prejuízo ao banco agravante, posteriormente, uma vez comprovada a validade da contratação, ao contrário, risco de dano no caso recaria a agravada considerando o caráter alimentar das verbas previdenciárias.

Das Astreintes

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até o limite de 6 (seis) meses, fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, quanto a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a instituição financeira agravante, visto que os descontos são de natureza mensal, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada a suspensão dos descontos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022